Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. DESCABIMENTO.
1. A apresentação de pedido inovador em sede recursal é vedada pelo ordenamento processual civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.
3. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas sem critério. Há que se observarem balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
4. A falta de localização dos executados e dos seus bens não basta para que sejam autorizadas medidas excepcionais, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Na hipótese, não há evidências de que os executados estejam ocultando bens. Também não há expectativa de que a adoção da medida extrema resulte na satisfação da obrigação.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.